Tribunal: TJDFT
Processo: 0728452-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, requerido por ELIANA ALMEIDA LIMA. A Fazenda alegou que os cálculos homologados utilizaram o IPCA-E como índice de correção monetária, enquanto o título executivo judicial teria fixado a Taxa Referencial (TR). Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que “seja anulada e/ou reformada a decisão agravada no sentido de determinar a aplicação do índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (qual seja: a TR), afastando-se a aplicação do IPCA-E, haja vista principalmente a coisa julgada e as regras de preclusão”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa legal conferida ao Ente Federado. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por ELIANA ALMEIDA LIMA, por meio do qual pleiteou inicialmente o recebimento de R$ 62.612,72, referente ao pagamento do benefício alimentação, no período de janeiro/1996 a abril/2002. Intimada para instruir o cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, a exequente apresentou a emenda a inicial de ID 79822439, com novo valor exequendo de R$ 64.807,89, conforme planilha de ID 79822440. Destaca que era servidora do Distrito Federal, no período de janeiro/1996 a abril/2002, e filiada ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou a ação coletiva n. 32159/97 para recebimento dos valores relativos ao benefício alimentação, suspenso por meio do Decreto n. 16.990/95, que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 85186320, com base nos argumentos técnico-jurídicos da sua Gerência de Cálculos. Ressalta que apesar de a parte exequente informar que utilizou o IPCA-E para correção monetária, os índices são superiores aos utilizados pela Gerência. Quanto aos juros de mora, a exequente informou o percentual total a ser utilizado de 155,09%, no entanto, não especificou o percentual que se refere aos juros de 1%, de 0,5% e os juros da poupança. Informa o excesso de R$ 1.771,65 e como sendo devido o valor R$ 63.036,24. Em resposta de ID 87957343, a exequente discorda das alegações do DISTRITO FEDERAL afirmando que o devedor aplicou erroneamente a TR após 30/6/2009 quando deveria ter utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, conforme entendimento da Suprema Corte no bojo do RE 870.947/SE e na ADI 5348. Requer o indeferimento da impugnação. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de cálculos de ID 91840669. Intimadas, a parte exequente informa que nada tem a opor aos cálculos da contadoria judicial (ID 92691759). O DISTRITO FEDERAL apresenta nova impugnação ao cumprimento individual de sentença em ID 94188549. É a síntese do necessário. Decido. II – O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os percentuais utilizados pela exequente alegando que são superiores aos encontrados por sua Gerência de Cálculos. O cotejo das planilhas de ID 79822440 e ID 85186322 demonstra que os percentuais aplicados pela parte exequente são muito próximos daqueles utilizados pelo DISTRITO FEDERAL. No entanto, a parte exequente atualizou os valores pelo INPC de 01/01/1996 a 28/06/2009 e pelo IPCA-E de 29/06/2009 a 30/11/2020. Ainda fez incidir juros de mora de 1% ao mês de 01/09/1997 até 31/07/2001; de 0,5% ao mês de 01/08/2001 até 28/06/2009 e juros da poupança de 29/06/2009 até 30/11/2020. O executado utilizou a TR como índice de correção monetária e os mesmos percentuais de juros de mora aplicados pela exequente nos mesmos períodos. A correção monetária dos débitos não tributários da Fazenda Pública deve observar a evolução do índice IPCA-E, bem como os juros da poupança, nos termos da Lei n. 12.703/2012, sob pena de incorrer em erro de cálculo. Na apuração do valor da execução, a Contadoria Judicial acrescentou os cálculos dos honorários advocatícios da fase executiva que não constaram da planilha do DISTRITO FEDERAL. Ainda, observou os critérios de correção monetária e juros de mora definidos no julgamento do REsp 1.495.146-MG e na Lei n. 12.703/2012. Os valores foram corrigidos pelo IPCA-E, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde 18/08/1997 (citação) até 31/07/2001; e, após, de 0,5% ao mês até 17/05/2021 com juros da nova poupança para valores posteriores a 04/05/2012 (Percentual juros: 138,3101%). Assim, como a planilha de cálculos da Contadoria de ID 91840669 contemplou integralmente os critérios de correção monetária definidos no REsp 1.495.146-MG e na Lei n. 12.703/2012, fixo o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Outrossim, HOMOLOGO o valor R$ R$ 70.792,45 (setenta mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), sendo R$ 64.377,38 o valor principal e R$ 6.415,07 os honorários advocatícios sucumbenciais da fase executiva fixados na decisão de ID 79955133, conforme planilha de ID 91840669. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios, com o destacamento dos honorários contratuais, conforme contrato de prestação de serviços advocatícios de ID 76667847.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Primeiramente, os critérios para cálculo dos juros de mora e da correção monetária foram fixados em sede de apelação e embargos de declaração, cujas ementas foram lavradas nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. LEI 786/1994. DECRETO 16990/95. JUROS E CORREÇÃO. LEI 11.960/09. 1. O sindicato tem legitimidade extraordinária, como substituto processual, para defender em Juízo os integrantes da respectiva categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos e de comprovação, na fase cognitiva, de filiação. 2. Suspenso o curso do processo por ordem judicial, não corre a prescrição, mesmo intercorrente, cujo reconhecimento pressupõe a intimação das partes para impulsionar o feito e do término da suspensão. 3. O GDF, ao editar o Decreto 16.990/95, ofendeu o princípio da hierarquia das leis, haja vista que a Lei 786/94 que institui o benefício-alimentação, só poderia ter sido revogada por outra lei em sentido formal (LICC, art. 2o, § 1o). 4. Incidência da Lei 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, sem eficácia retroativa. (TJDFT, Acórdão n. 730893, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 14/11/2013, p. 171)” EMBARGOS DECLARATÓRIOS: providos, com excepcional efeito modificativo, para adequar o regime de correção monetária devida a partir de 28/06/09, à modulação dos efeitos do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, devendo observar-se a disciplina da Lei 11.960/09. (TJDFT, Acórdão n. 998356, 20110110004915APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, julgamento: 22/2/2017, publicado: 13/3/2017, pp. 372/376) (Grifei) Releva retratar o trecho do voto condutor do acórdão que proveu os embargos de declaração, com efeitos infringentes: “Assim, a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, até a expedição dos precatórios, sujeita-se, no período da respectiva vigência, ao art. 1°-F da Lei 9494/97, com a redação da Lei 11.960/09. Impõe-se, portanto, emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor - "2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data"[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores, interpostos pelo autor.” Portanto, o título executivo judicial fixou em definitivo que a correção monetária fosse calculada na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, que determinava a correção monetária pelos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança – TR e até a expedição dos precatórios. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA PETIÇÃO MANDAMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez interposto Agravo Regimental contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança originário, impetrado no Tribunal a quo, cabível o Recurso Ordinário em adversidade ao acórdão proferido na sede recursal. 2. Embora os efeitos patrimoniais da ordem de segurança possam retroagir à data do ato ilegal, tal eficácia deve ser postulada na inicial e acolhida na decisão concessiva, não sendo lícito ao Juiz adotá-la na fase de implementação do decisum, em amor ao princípio da coisa julgada. 3. A função jurisdicional no processo de execução está adstrita aos estreitos limites do dispositivo do título judicial que se busca satisfazer, de sorte que ao Juízo da Execução, cumpre apenas dar cumprimento ao comando emanado do título executivo, que, na hipótese de ser proveniente de uma ação judicial, tem seus limites impostos pela parte dispositiva do julgado. (grifei) 4. Tem-se por preclusa toda a matéria que a parte poderia ter deduzido no processo de conhecimento, que deu origem a sentença de mérito transitada em julgado, sendo, por conseguinte, inadmissível a pretensão de se discuti-la na execução. 5. O apontado desrespeito à coisa julgada formada na sentença, por se tratar de error in procedendo, pode ser suscitado e reconhecido a qualquer tempo, uma vez que não comporta convalidação. 6. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade do processo de execução, bem como dos atos subseqüentes, determinando o cancelamento do precatório expedido no valor de R$ 3.000.000,00 de reais. (RMS 26.374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 08/09/2008) Mesmo quando a decisão se assenta em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1o deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” No caso sub judice, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a correção monetária segundo o art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 até a expedição do precatório e tendo transitado em julgado, sem que houvesse qualquer alteração. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão do processo na origem, até julgamento deste recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator